Tribunal: TJSP
Processo: 2320370-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Matéria de competência da Segunda Subseção de Direito Privado (11a a 24a e 37a e 38a Câmara de Direito Privado). Aplicação do art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013. Irrelevância do negócio jurídico subjacente. Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição.